Tribunal: TJBA
Processo: 8138595-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138595-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WESLLEY SANTOS PIEDADE

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

IV/R

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE AQUILIANA.
JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem representar enriquecimento indevido.

II – Constatado que o valor da indenização foi fixado, na origem, em montante menor que o comumente arbitrado por esta Corte Estadual, impositiva é a sua majoração, mas com observância às peculiaridades do caso concreto.

III – Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, conforme enuncia a Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8138595-82.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
WESLLEY SANTOS PIEDADE e como
Apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA